Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com indenização por dano moral. A sentença reconheceu a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) se há abusividade nos encargos que justifique a nulidade do contrato e a condenação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ).
4. O contrato firmado prevê expressamente as condições gerais, taxa de juros, forma de amortização e autorização para desconto em folha, com cláusulas claras e legíveis.
5. A autora obteve crédito de R$ 23.300,00, mediante saques devidamente comprovados, e utilizou o cartão para compras e pagamentos, não havendo demonstração de indução a erro ou desconhecimento das condições pactuadas.
6. A evolução do saldo devedor decorre da opção da consumidora pelo pagamento mínimo da fatura, característica própria dos contratos de cartão de crédito, não havendo ilegalidade ou abusividade nos encargos.
7. O laudo contábil unilateral apresentado não comprova abusividade, por basear-se em modalidade diversa da contratada.
8. Não demonstrada a onerosidade excessiva ou desvio da média de mercado para a operação contratada, tampouco vício de consentimento ou falha na prestação de informações.
9. Ausente irregularidade na contratação, não há que se falar em dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando há informação clara e expressa sobre suas condições, não configurando vício de consentimento ou abusividade contratual. 2. A evolução do saldo devedor decorrente do pagamento mínimo da fatura não caracteriza, por si só, dano moral ou nulidade do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, art. 422; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 10.820/2003, art. 6o; Decreto n. 3.048/1999, art. 154, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0708229-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/8/2023, DJE 1/9/2023.